Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-97.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco Bradesco SA contra Corazza Soluções Financeiras Ltda., rejeitando embargos monitórios e constituindo título executivo judicial. A sentença determinou a correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros conforme o art. 406 do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco Bradesco SA contra Corazza Soluções Financeiras Ltda., rejeitando embargos monitórios e constituindo título executivo judicial. A sentença determinou a correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros conforme o art. 406 do Código Civil, além de condenar ou embargar ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à não realização de perícia contábil; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) legalidade da cobrança capitalizada de juros remuneratórios e a cumulação de juros moratórios com multa moratória. III. Razões de Decidir. 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não foi acolhida, pois o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. A documentação nos autos foi suficiente para formar o convencimento do juízo. 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, pois a relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, mas sim de insumo. A cobrança de juros capitalizados é permitida quando expressamente prevista em contrato, conforme MP 2.170-36/2001. A cumulação de juros de mora e multa é válida quando não há cobrança de comissão de permanência. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A não realização de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a documentação é suficiente para o julgamento. 2. A relação de insumo entre empresas não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.